Tribunal: TJBA
Processo: 8133379-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133379-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA MOURA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI, VAGNER TEIXEIRA VIANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE SEQUELA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a natureza acidentária do benefício anteriormente concedido como auxílio-doença, com o consequente direito às diferenças eventualmente devidas e fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do
auxílio-acidente
, especialmente a existência de sequelas permanentes que impliquem na redução da capacidade para o trabalho habitual da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a presença de sequelas permanentes que reduzam a capacidade para o trabalho habitual exercido pelo segurado.

4. O laudo pericial judicial afirma que a Autora apresenta incapacidade laborativa total e temporária, com possibilidade de cura clínica para todas as patologias diagnosticadas, não havendo indicação de sequelas permanentes.

5. O próprio perito esclarece, em resposta a quesito específico, que não há sequelas que causem maior esforço na execução da atividade habitual, o que inviabiliza o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente.

6. A jurisprudência consolidada do TJBA reafirma que, ausente a redução permanente da capacidade laborativa, é indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O auxílio-acidente exige a demonstração de sequelas permanentes que resultem em redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

2. A constatação de incapacidade laborativa de caráter temporário, com possibilidade de cura clínica, não autoriza a concessão do auxílio-acidente.

3. A inexistência de sequelas definitivas, conforme laudo pericial, impede o deferimento do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação nº 00060217420118050039, 2ª Câmara Cível, Rel. Juiz Convocado Ícaro Almeida Matos, j. 02.03.2021; TJBA, Apelação nº 80092429620188050001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 10.11.2022; TJBA, Apelação nº 01525383620098050001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
8133379-43.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
RITA DE CASSIA MOURA DE AZEVEDO
e o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENT
O ao presente recurso, nos termos do voto da relatora
.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA